Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE LEGITIMEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, que estaria supostamente incursa no artigo 217-A combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal e art. 218-B do Código Penal, ambos combinados com art. 5o, inciso II, da Lei 11.340/06.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Além disso, é necessário demonstrar o risco concreto da liberdade do acusado.
4. No caso em questão, embora os crimes pelos quais a paciente está sendo investigada (estupro de vulnerável, em concurso de agentes, e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança) atendam ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal — por preverem pena máxima superior a quatro anos — e haja indícios de autoria e prova da materialidade (fumus commissi delicti), os fundamentos do periculum libertatis não subsistem. Isso porque não foi demonstrado que a paciente tenha se evadido do distrito da culpa, bem como eventuais ameaças ou constrangimentos à vítima já não justificam a manutenção da prisão, uma vez que já realizada sua oitiva perante a autoridade policial e a denúncia sequer foi oferecida.
5. A prisão preventiva deve ser utilizada como “ultima ratio”, ou seja, somente quando não houver outra medida cautelar suficiente para atender às necessidades do processo.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura.